Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-49.2022.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007913-49.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEILTON APARECIDO VIANA DA SILVA - CPF: 030.938.471-09 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA -
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO
– CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA EFICÁCIA DA AVENÇA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Comprovada a contratação de cartão de crédito não se revela abusiva a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos por débitos advindos dessa avença, e com isso, improcede a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência julgada improcedente, com condenação do apelante
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega que desconhece a dívida que originou a sua inscrição em cadastros restritivos e que não há nenhuma prova da contratação.

Aduz que a apelada trouxe apenas faturas e telas sistêmicas produzidas unilateralmente, que não servem de prova.

Afirma que a assinatura digital não condiz com a do apelante e que a

foto em questão NÃO SE TRATA de uma foto de rosto facial (selfie)
NEM MESMO ASSINATURA DIGITAL, a Recorrida pode ter conseguido essa foto em qualquer lugar, visto que na foto o Recorrente está fazendo “pose”, LOGO NÃO SE TRATA DE FOTO PARA CADASTRO NEM MESMO ASSINATURA DIGITAL.

Pede a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da apelada em danos morais.

Contrarrazões no ID. 183610763.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido ao apelante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Mérito

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que teve ciência de uma negativação de seu nome promovida pela apelada.

Defende a ausência de relação entre as partes a justificar a inscrição.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado anexou o Contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelo autor, bem como seus documentos pessoais e foto por ele tirada no momento da contratação, que deu-se no ambiente virtual.

Apesar de na Impugnação à Contestação o apelante ter manifestado que a assinatura não seria dele, quando as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir, o apelante ficou inerte, deixando portanto de requerer a perícia grafotécnica, ônus que lhe competia.

Assim,
não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraude ou o vício de consentimento para justificar a anulação do contrato.

Assim, como está comprovada a pactuação, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Comprovada a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado (digitação da senha, utilização do cartão bancário e aceite virtual), são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.

Constatada alguma das situações descritas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. E o valor fixado na primeira instância deve ser mantido quando respeita os parâmetros estabelecidos nesse mesmo dispositivo.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC. (AP 1013259-87.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 20/06/2023)

Dessa forma, com a apresentação do contrato assinado, foto do apelante e de cópias de documentos pessoais, conclui-se que o negócio jurídico foi realizado.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023